Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-44.2021.8.11.0084
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-44.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA VANELI DA SILVA - CPF: 046.076.411-03 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LEITE - CPF: 430.101.481-00 (APELANTE), RUTHNEIA SOUZA TONELLI - CPF: 890.180.791-20 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JURACI APARECIDA FOCAS LEITE registrado(a) civilmente como JURACI APARECIDA FOCAS LEITE - CPF: 621.580.071-68 (APELANTE), JUCIANE APARECIDA FOCAS LEITE - CPF: 007.290.751-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALIDADE DE DISTRATO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DE COMODATO POR MORTE DA COMODATÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora na posse de imóvel rural, afastar a indenização por danos e julgar improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelos réus.

2. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda do imóvel, posteriormente distratado por instrumento escrito, seguido de contrato de comodato. Com o falecimento da comodatária, a autora notificou os réus para desocupação do bem, o que não foi atendido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o distrato do contrato de compra e venda possui validade e eficácia jurídica; (ii) se o contrato de comodato se extinguiu com o falecimento da comodatária; e (iii) se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, bem como se são cabíveis os pedidos contrapostos de manutenção de posse e indenização.

III. Razões de decidir

4. O distrato foi formalizado por escrito, com assinatura das partes e testemunha, observando a forma do art. 472 do CC, não havendo prova robusta de que tenha sido celebrado apenas para fins administrativos. Incumbia aos réus comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiram.

5. O comodato possui natureza intuitu personae, extinguindo-se com o falecimento da comodatária, cessando o título que legitimava a posse direta. A permanência dos réus no imóvel após notificação extrajudicial caracteriza esbulho.

6. Demonstrados a posse da autora, o esbulho, sua data e a perda da posse, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a reintegração. Ausente prova concreta dos alegados danos decorrentes da exploração da área, correta a sentença ao afastar a indenização.

7. Os pedidos contrapostos não prosperam, pois inexistente justo título apto a amparar a posse dos réus após o distrato e a extinção do comodato, não configurado ato ilícito da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O distrato celebrado pelas partes, observada a forma legal, possui plena validade e eficácia, cabendo à parte que alega sua simulação o ônus da prova. 2. O contrato de comodato extingue-se com a morte do comodatário, cessando o título legitimador da posse. 3. Configura esbulho a permanência no imóvel após a extinção do comodato e a notificação para desocupação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 472 e 1.228; CPC, arts. 373, I e II, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2023, pub. 17.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000833-75.2021.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025, pub. 30.09.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1004731-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, pub. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS LEITE e ESPÓLIO DE JURACI APARECIDA FOCAS LEITE, representado por JUCIANE APARECIDA FOCAS LEITE
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silvva, que, nos autos da
Ação de Reintegração da Posse
movida por
SANDRA VANELI DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora na posse do Lote Rural nº 8/D/1, registrado na matrícula nº 1.240 do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás/MT, fixando multa diária de R$ 1.000,00 no caso de descumprimento e afastando a condenação em pagamento por danos na área. Ainda, julgou improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelos requeridos.

Inconformados, os réus interpuseram apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro na valoração da prova, especialmente ao desconsiderar depoimento testemunhal e documentos que demonstrariam que o distrato e o comodato tiveram caráter meramente formal, exigido pelo órgão ambiental. Alegam que a compra e venda permaneceu hígida, que a continuidade dos pagamentos comprova a inexistência de rescisão contratual e que a cláusula de retenção integral prevista no distrato seria abusiva, por implicar enriquecimento sem causa.

Defendem que sua posse decorre de justo título, não sendo violenta, clandestina ou precária, tendo realizado benfeitorias e cumprido a função social da propriedade. Sustentam a inexistência de esbulho, afirmando, ao revés, que a autora teria invadido o imóvel. Reiteram os pedidos contrapostos de manutenção na posse, indenização por danos morais e condenação da autora por litigância de má-fé, além da inversão do ônus sucumbencial e atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da legitimidade de sua posse ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, bem como a procedência dos pedidos contrapostos.

Recurso tempestivo e preparado (id. 345251852).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 344904484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que os Apelantes pugnaram a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e § 3º, I e II, é categórica ao dispor:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deve ser formulado em petição incidental
em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, c
inge-se dos autos que
SANDRA VANELI DA SILVA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
LUIZ CARLOS LEITE e ESPÓLIO DE JURACI APARECIDA FOCAS LEITE, representado por JUCIANE APARECIDA FOCAS LEITE
, com a pretensão de ser reintegrada na posse do Lote Rural nº 8/D/1, da Gleba Raposo Tavares, denominado Fazenda Vaneli, com área de 302,50 hectares, devidamente registrado na matrícula 1.240 do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás/MT.

Consta dos autos que a autora alegou ser proprietária do Lote Rural n.º 8/D/1, da Gleba Raposo Tavares, denominado Fazenda Vaneli, sustentando que, após a celebração de contrato de promessa de compra e venda em 01/08/2019, não integralmente adimplido, as partes firmaram distrato e, posteriormente, contrato de comodato.

Aduziu que, com o falecimento da comodatária Juraci Aparecida, em 27/04/2021, o comodato teria se extinguido, configurando esbulho a permanência dos requeridos no imóvel, razão pela qual pleiteou a reintegração na posse, além de indenização por supostos danos decorrentes de exploração irregular da área.

Em contestação, os réus sustentaram a legitimidade da posse, afirmando que o contrato de compra e venda era real e efetivo, e que o distrato e o comodato teriam sido celebrados apenas para atender exigência formal da SEMA/MT para aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), sem intenção de rescindir a venda.

Defenderam que a posse sempre foi justa e de boa-fé, que realizaram benfeitorias substanciais no imóvel e efetuaram pagamentos relevantes. Formularam pedidos contrapostos, requerendo a manutenção na posse, indenização por danos morais e condenação da autora por litigância de má-fé.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 344904475), julgando parcialmente procedentes a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de petição denominada
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
ajuizada por
SANDRA VANELI DA SILVA
contra
LUIZ CARLOS LEITE
e
ESPÓLIO DE JURACI APARECIDA FOCAS LEITE, representado por JUCIANE APARECIDA FOCAS LEITE.

Depreende-se da Inicial, em síntese, ser a parte-requerente proprietária do Lote Rural nº 8/D/1, da Gleba Raposo Tavares, denominado Fazenda Vaneli, com área de 302,50 hectares, devidamente registrado na matrícula 1.240 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Narra-se que, em 1º de agosto de 2019, celebrou contrato de promessa de compra e venda com Juraci Aparecida Focas Leite pelo valor de R$ 540.000,00, para que fosse paga em diversas prestações, dentre elas, a entrega de 20 cheques, no valor de R$20.500,00 cada.

Ocorre que, segundo o narrado, os cheques indicados no item 3 do contrato de compra e venda nunca foram entregues à autora.

Segue narrando que a SEMA exigiu que fosse feito um contrato de comodato da área, para assegurar a exploração madeireira, pois a promitente compradora ainda não possuía a titularidade da área. Assim, em comum acordo, em 04/09/2019, fizeram o referido contrato.

No entanto, segundo narrado, dias depois Juraci Aparecida volta pedindo para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual realizaram um distrato.

Explica-se, porém, que o distrato da compra e venda não atingiu as negociações do contrato de comodato, eis que a compradora pagou até o momento em que considerou que as madeiras estavam pagas e cessou os pagamentos posteriormente.

Ocorre que, segundo o narrado, em 27/04/2021, Juraci Aparecida faleceu, extinguindo-se o comodato com a morte da comodatária.

Relata-se que, em 27/11/2019, a autora averbou na sua matrícula Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada TRMFM n.° 2722/2019, encaminhando-se para a SEMA o projeto de exploração florestal, através de engenheiro.

Todavia, segundo o narrado, o projeto de manejo venceu e os requeridos deixaram de pagar o engenheiro e posteriormente continuaram a retirar madeiras sem autorização ambiental, ficando a autora impedida de adentrar sua área para verificar que tipos de madeiras estavam tirando, eis que estavam derrubando madeiras que não poderiam ser derrubadas.

Consta a Inicial que os requeridos notificaram a autora para que indicasse uma conta bancária para que eles depositassem os valores dos cheques não existentes, no prazo de cinco dias, tendo ela os notificado de volta, lembrando-os do distrato da compra e venda havido com a falecida e com o testemunho do primeiro requerido, bem como da extinção do comodato pela morte da comodatária e, por fim, notificoi-os para que, em três dias após o recebimento da contranotificação, desocupassem a área, retirando de lá os seus pertences, o que não foi feito por eles.

Assim, requereu, em sede de tutela antecipada, a reintegração de posse.

(...) Cinge-se a controvérsia na análise da validade e eficácia dos contratos celebrados entre as partes, bem como na determinação de quem detém a posse legítima do imóvel.

Vê-se que a Inicial foi ajuizada em agosto de 2021, poucos meses após o falecimento da comodatária (abril de 2021) e dentro do prazo de ano e dia previsto no artigo 558 do CPC para as “ações” de força nova. Assim, a Inicial foi ajuizada permitindo o processamento pelo rito especial das “ações possessórias”.

Nota-se que a autora comprovou ser proprietária do imóvel, conforme matrícula n.º 1.240 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

A propriedade registral confere à autora não apenas o domínio, mas também o direito à posse do bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, que estabelece que "
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".

É incontroverso que em 1º de agosto de 2019 foi celebrado contrato particular de compra e venda entre a autora (vendedora) e Juraci Aparecida Focas Leite (compradora), pelo valor total de R$ 540.000,00. O contrato previa pagamento parcelado, com entrega de veículo no valor de R$ 80.000,00, transferência bancária de R$ 50.000,00 e saldo em 20 cheques de R$ 20.500,00 cada.

É também incontroverso que em 04 de setembro de 2019 foi celebrado contrato de comodato da área para fins de exploração florestal, exigido pela SEMA-MT para aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Vê-se, porém, que em 10 de outubro de 2019, as partes celebraram distrato do contrato de compra e venda, tendo Luiz Carlos Leite como testemunha, a partir do qual a compradora devolveu o imóvel à vendedora "sem direito a qualquer ressarcimento, multa ou prejuízo algum".

A questão fundamental a ser dirimida é a validade e eficácia do distrato celebrado entre as partes.

Os requeridos sustentam que o distrato foi celebrado apenas para fins de adequação às exigências da SEMA-MT, não tendo eficácia real entre as partes.

Analisando-se o documento, verifica-se que o distrato foi celebrado com a presença de testemunha, estabelecendo expressamente a devolução do imóvel à vendedora. O Código Civil, em seu artigo 472, estabelece que "
o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
", o que foi observado no caso em análise.

O distrato celebrado entre as partes é documento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia.

Subscrito voluntariamente pelas partes, com a presença de testemunha (o próprio requerido Luiz Carlos Leite), o distrato estabeleceu de forma clara e inequívoca a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução do imóvel à autora.

Portanto, a alegação da parte-requerida de que o distrato seria meramente formal, destinado apenas a atender exigências da SEMA-MT, não encontra força probatória documental ou testemunhal.

O único que narra que o distrato era necessário para a aprovação do manejo é o informante GEISON, narrativa esta desvinculada das demais oitivas e do documento em si.

Ademais, como mencionado, o próprio requerido Luiz Carlos Leite é indicado como testemunha no documento, não podendo posteriormente alegar desconhecimento de seu conteúdo (como fez em depoimento pessoal).

Quanto
ao contrato de comodato
, este foi celebrado em 04 de setembro de 2019, estabelecendo-se prazo de 25 anos.

Ocorre que com o falecimento da comodatária Juraci Aparecida Focas Leite, ocorrido em 27 de abril de 2021, extinguiu-se o comodato, considerando o caráter intuitu personae (personalíssimo) do contrato em questão.

(...)Assim, com o falecimento da comodatária, cessou qualquer direito de permanência no imóvel pela parte-requerida, configurando-se esbulho possessório a partir da recusa em devolver o bem.

A autora comprovou ter notificado extrajudicialmente a parte-requerida para desocupação do imóvel, lembrando-os do distrato da compra e venda e da extinção do comodato pela morte da comodatária (ids. 62594308; 62594310; 62594310). A notificação foi devidamente recebida, conforme certificado pelo cartório (id. 62594327), tendo a parte-requerida se recusado a desocupar voluntariamente a área.

A partir da notificação e da recusa em desocupar, ficou caracterizado o esbulho possessório, uma vez que a parte-requerida passou a deter o imóvel contra a vontade da legítima possuidora e sem qualquer negócio jurídico que justificasse a sua permanência.

Nota-se, portanto, que a autora comprovou ser proprietária do imóvel e ter transferido temporariamente a
posse
por meio de contratos posteriormente rescindidos.

O
esbulho
ficou caracterizado pela permanência dos requeridos no imóvel após a extinção dos negócios jurídicos que justificavam sua presença, especialmente após a notificação para desocupação, bem como pela continuidade na extração de madeira, conforme depoimento da testemunha MARCIO.

E não é só.

A testemunha JONAS, o qual ficava na área, disse que certa vez “Carlinhos” (Luiz Carlos) falou que ia colocar fogo na casinha da área.

Tal narrativa é corroborada pela oitiva de MARCIO, que cuidava da área após a saída da parte-requerida e a pedido de Sandra, o qual narrou que o requerido Luiz Carlos apareceu lá. Tentou impedi-lo de por fogo na casa, tendo o requerido de lá se retirado após a chegada da Polícia.

Isso é também narrado no Boletim de Ocorrência prestado por Valdomiro, pai de Sandra (id. 124423050).

A
data do esbulho
se fixou no momento da recusa em atender à notificação extrajudicial. A
perda da posse
é evidente, uma vez que a autora se encontrou impedida de exercer os atos possessórios sobre seu imóvel.

Por isso, tem-se que a procedência quanto ao pedido de reintegração de posse é a medida a ser adotada.

No
tocante às perdas e danos
, deve-se ter em mente o que foi pedido.

É da Inicial a pretensão de que a sentença “consagre
data vênia
o direito da autora em se ver definitivamente reintegrada na posse de seu imóvel, com a condenação dos réus nas custas processuais e honorários advocatícios, além das indenizações pelos danos causados na área”.

Pela maneira como exposta a parte final, bem como (e especialmente) pelo que foi delineado como causa de pedir, o que se pretende quanto à indenização se vincula aos “danos causados na área”, inexistindo qualquer pedido acerca do tempo em que ficou na área (o que teria gerado, por consequência, o afastamento da autora, em situação mais próxima a lucros cessantes).

Isso remete
exclusivamente
à destruição, a qual poderia ser de solo, cursos d’água, mas que, neste processo, relacionam-se
exclusivamente
à exploração da madeira.

É do depoimento do próprio requerido que continuou a explorar madeira na área mesmo após a extinção do comodato.

Embora essa conduta possa configurar dano ambiental,
para os fins processuais, o que se deve compreender é que cabe à autora (pela distribuição do ônus probatório) a comprovação do que foi danificado.

Salienta-se que não se exige necessariamente a quantificação do dano, mas a delimitação é imprescindível, ou seja, cabia à autora argumentar (e provar) em que consistiu esse dano (por exemplo: APP, Reserva Legal, parte do que era do Plano de Manejo, etc.).

A testemunha MARCIO, que cuidava da área após a saída da parte-requerida e a pedido de Sandra, narrou que viu indícios de retirada de madeiras, as quais eram ilegais, tais como pequi e castanheira. Acredita, ainda, que pessoas teriam ido, a mando do requerido Luiz, tirar madeira na área.

Nota-se que a oitiva de Márcio não resolve o ponto tido como fulcral: a delimitação. Ao dizer que espécies foram exploradas, não se cria necessária ligação com dano à autora (até porque a ninguém é permitido explorar certas espécies).

Portanto,
salientando-se novamente a questão do ônus probatório, não se verificou a comprovação do dano indenizável em favor da autora.

Quanto ao
PEDIDO CONTRAPOSTO,
alega a parte-requerida ter sido
esbulhada pela autora
. Não obstante, como acima fundamentado, não demonstrou a parte-requerida possuir negócio jurídico válido que justificasse sua permanência no imóvel após a extinção do comodato e a vigência do distrato. A posse exercida pela parte-requerida, portanto, era precária e injusta, razão pela qual
não cabe a manutenção de posse na área
.

Além do mais, não há comprovação da prática de esbulho pela autora. A retomada da posse pela proprietária, após a extinção dos negócios que justificavam a presença da parte-requerida, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível
de indenização de dano moral
, tampouco
má-fé
, eis que o ajuizamento da Inicial se deu visando retomar a posse do imóvel que entendia ter direito. Ficam, portanto, tais pedidos indeferidos.

Por isso, a
improcedência dos pedidos contrapostos
é a medida de rigor.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS DA INICIAL
, isto para:

i.
REINTEGRAR
a autora na posse do Lote Rural nº 8/D/1, da Gleba Raposo Tavares, denominado Fazenda Vaneli, com área de 302,50 hectares, registrado na matrícula nº 1.240 do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás/MT;

a.
FIXA-SE
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem de reintegração ou de novos esbulhos ou turbações à posse da autora;

ii.
AFASTAR
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos na área.

Por outro lado,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS CONTRAPOSTOS
formulados pela parte-requerida.

Conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO
do processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

Pela sucumbência recíproca, CONDENA-SE
a parte-requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (90%) e a requerente ao pagamento de 10%. (...)” (id. 344904475)

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade e eficácia do distrato celebrado entre as partes, bem como definir se, após sua formalização e a extinção do contrato de comodato, remanescia aos apelantes justo título apto a legitimar a permanência na posse do imóvel rural objeto da lide.

Pois bem.

In casu
, é incontroverso que foi celebrado contrato particular de compra e venda em 01/08/2019 (id. 344903889 e 344903890), seguido de contrato de comodato em 04/09/2019 (id. 344903894 ao 344903897).

Contudo, igualmente restou comprovado que, em 10/10/2019, as partes firmaram distrato do contrato de compra e venda (id. 244903893), documento este subscrito voluntariamente, com assinatura das partes e com a presença de testemunha —
dentre elas o próprio apelante Luiz Carlos Leite.

O distrato observou a forma exigida pelo art. 472 do Código Civil e estabeleceu expressamente a devolução do imóvel à autora, sem ressalvas quanto à sua eficácia.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, cumulativamente: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a continuidade da posse (ou perda, na reintegração).

Não se trata de mera alegação ou expectativa de direito, mas sim da necessária demonstração fática da posse legítima, com todos os atributos que lhe conferem proteção jurídica: exercício atual, contínuo e manso do poder de fato sobre o bem.
É esse o ônus processual do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o qual foi adequadamente satisfeito nos autos.

Observa-se que, embora os apelantes sustentem que o distrato teria sido firmado apenas para atender exigências administrativas da SEMA/MT não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme bem pontuado na sentença, o único depoimento que sustenta essa versão é o do informante Geison, o qual afirmou que o distrato teria sido necessário para viabilizar o manejo florestal.

Todavia, sua narrativa
mostra-se isolada e não encontra confirmação nas demais provas produzidas.

Com efeito, as testemunhas da autora — Wagner, Clodoaldo, Jonas e Márcio — confirmaram a existência da negociação, a posterior formalização do distrato e a devolução do imóvel. Wagner, inclusive, atuou como corretor no negócio e declarou ter tomado conhecimento do desfazimento da compra. Clodoaldo igualmente confirmou ter sabido do distrato por intermédio de Valdomiro.

Já as testemunhas dos requeridos mostraram-se frágeis quanto à comprovação da alegada manutenção válida do negócio. O informante Geison, além de declarar não saber se os valores foram integralmente pagos, admitiu que o distrato foi realizado. A testemunha Dirceu, por sua vez, sequer tinha conhecimento direto acerca da compra da área ou da exploração de madeira pelo apelante, limitando-se a relatar fatos periféricos.

O próprio depoimento pessoal do apelante Luiz Carlos revelou contradições relevantes: embora alegue desconhecer o distrato à época, figura como testemunha no documento; admitiu atraso no pagamento das parcelas; reconheceu que a negociação sempre acabava no assunto do distrato; e não comprovou a entrega integral dos cheques previstos contratualmente.

Portanto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, foi a autora quem logrou demonstrar, por meio de prova documental e testemunhal coerente, a rescisão do contrato de compra e venda.

Já os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), tampouco comprovaram a validade e subsistência do alegado negócio jurídico após o distrato formalizado.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela
. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto . 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Ausente a comprovação da posse, não há que se falar em reintegração de posse
. (TJ-MG - AC: 50008117420198130775, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/09/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022) (g. n.)

Superada essa questão, quanto ao comodato, igualmente correta a sentença ao reconhecer sua extinção com o falecimento da comodatária, por se tratar de contrato
intuitu personae.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o óbito do comodatário extingue o pacto, cessando o título que autorizava a posse,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.
CONTRATO DE COMODATO
.
FALECIMENTO DO COMODATÁRIO
.
EXTINÇÃO DO CONTRATO
INTUITU PERSONAE. POSSE NÃO TRANSFERÍVEL AOS HERDEIROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TITULARIDADE DO ESPÓLIO. CANHOTOS DE CHEQUES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR ESCRITURA PÚBLICA. CADEIA POSSESSÓRIA DOCUMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. (...)III. Razões de decidir:
3. O contrato de comodato possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do comodatário e não se transmitindo aos herdeiros, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A documentação constante dos autos, notadamente a cadeia dominial das áreas litigiosas e o contrato de comodato firmado entre o recorrido e o falecido, comprova que este detinha apenas a posse direta, a título precário. 5. Os canhotos de cheques apresentados pelos apelantes, desacompanhados de demonstração do nexo com eventual aquisição de direitos possessórios, não constituem prova robusta capaz de infirmar as escrituras públicas formalmente lavradas. 6 . A condição jurídica de comodatário do falecido, devidamente evidenciada nos autos, justifica sua permanência no imóvel e o exercício de atividades produtivas e administrativas, o que não configura posse qualificada ad usucapionem, nem gera direitos sucessórios sobre a posse. 7. Ausentes vícios no negócio jurídico celebrado entre os recorridos e não comprovada a titularidade possessória dos apelantes, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ambas as ações. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida em razão de contrato de comodato extingue-se com a morte do comodatário, não se transmitindo aos herdeiros. 2. As escrituras públicas de cessão de direitos possessórios gozam de fé pública e apenas prova robusta e inequívoca é capaz de desconstituí-las.” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008337520218110036, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 30/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO –
PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser mantida a reintegração da posse do bem móvel, na forma do art. 561 CPC
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004731-05.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (g. n.)

Após a notificação extrajudicial para desocupação — devidamente comprovada nos autos (id. 344904350 ao 344904353) — e diante da recusa dos apelantes em devolver o bem, configurou-se o esbulho, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC.

Ressalte-se que a posse exercida pelos apelantes, após o distrato e a morte da comodatária, tornou-se precária e injusta, não havendo falar em manutenção possessória ou em direito à retenção da área.

Quanto aos pedidos contrapostos, igualmente não merecem acolhimento. Não restou comprovada prática de esbulho pela autora, mas sim exercício regular de direito de quem detém a propriedade registral e buscou judicialmente a retomada da posse. Ausente ato ilícito, não há falar em danos morais ou litigância de má-fé.

Assim, o conjunto probatório confirma a conclusão adotada pelo Juízo de origem, que analisou adequadamente a prova testemunhal, valorizando as declarações harmônicas das testemunhas da autora e reconhecendo a fragilidade e inconsistência das alegações defensivas.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12% (doze por cento),
apenas com relação aos apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026